Tribunal: STF
Processo: HC 233036
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 776.813/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. PEÇA ACUSATÓRIA PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS.



    1. Não há violação do princípio constitucional do ‘devido processo legal’, porque, não existindo divergência da matéria nesta Corte Superior, e não existindo ainda nenhuma ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia, e também estando presentes os requisitos de admissibilidade dessa peça acusatória, então, conforme regra regimental do STJ, cabe ao Ministro relator desde logo julgar o writ.



    2. Consta, na decisão de recebimento da denúncia, fundamento idôneo para rejeitar os pedidos preliminares da defesa, e foi prolatada de forma condizente com o momento processual, fazendo expressa referência à presença dos requisitos mínimos na denúncia (art. 41 do CPP), bem como rechaçando a hipótese de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, indicando, com fundamentação idônea, os requisitos de admissibilidade e processabilidade da ação penal, indicado ainda que esta possui as condições legais para o conhecimento e processamento.



    3. Não é viável, e nem razoável, rejeitar a denúncia, porque ela preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, e nela consta que o agravante, à época, Secretário de Governo do Município de Ferraz de Vasconcelos, e os corréus, no período compreendido entre 1º/4/2013 a 8/4/2013, nas dependências da Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, previamente conluiados e agindo em concurso e unidade de desígnio, dispensaram licitação fora das hipóteses previstas em lei, e deixaram de observar as formalidades pertinentes a nove dispensas. Consta ainda que a função precípua do agravante era, na condição de Secretário Municipal, a requisição de compras em desconformidade com as necessidades de sua pasta, e, após a celebração dos contratos, não realizava o controle adequado de entrega dos produtos e serviços contratados, limitando-se a receber as notas fiscais, muitas vezes sem lastro, apresentadas pelas empresas.



    4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 12, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que: 



    “O decisum de piso não possui nem mesmo relatório, ainda que sucinto. Até mesmo as determinações feitas à Serventia saíram em formas alternativas, típicas de modelo utilizado para todos os casos, e sem o cuidado de personalizar o ato para o processo específico: ‘Intimem-se ou requisitem-se as testemunhas de acusação e defesa, o(s) réu(s) e seu Defensor’, sendo impossível aferir até mesmo se houve leitura mínima dos autos, já que o despacho não traz nenhum elemento que seja característico da ação penal na qual foi proferido, não informa quantos são os réus, quais seus nomes, se todos formularam respostas à acusação, nem quais foram as teses sustentadas. 



    A nulidade da decisão por falta de fundamentação é evidente, data maxima venia, já que limitada a truísmos cabentes em qualquer outro caso, desconexa dos elementos concretos da ação penal, sem nem mesmo indicar os argumentos da defesa, o que viola o disposto no art. 315, § 2º, III e IV, do CPP!” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Em seguida, assevera que: 



    “[...] a falta de motivação do ato coator originário decorre do disposto no art. 5º, LIV, e no art. 93, IX, ambos da Constituição Federal, bem como no art. 315, § 2º, III e IV, do CPP, o que leva à nulidade, ex vi do disposto no art. 564, V, do mesmo Código. A falta de reconhecimento da mácula pelo E. Tribunal paulista e pelo ato coator impõe constrangimento ilegal ao Paciente, a ser sanado por esse E. Supremo Tribunal Federal pela concessão da ordem ora pleiteada.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ao final, requer “a concessão da ordem para cassar o ato coator, que chancelou decisão que padece de fundamentação e, por isso, haverá de ser anulado por esse E. Supremo Tribunal Federal”. (doc. eletrônico 1, p. 14).



     



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória (doc. eletrônico 2), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa.



    Pois bem. Com relação à alegada ausência da fundamentação idônea da decisão que recebeu a denúncia, transcrevo, por oportuno, o teor do acordão impugnado:



    “O Juízo de primeira instância recebeu a denúncia contra o paciente, na qual lhe é imputada a conduta descrita no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1993, c/c o art. 62, I, do Código Penal, e não há razão para reformar a decisão agravada, pois, na decisão de recebimento da peça acusatória, há fundamentação válida (fls. 74-81):



    Vistos.



    Em cumprimento ao v. acórdão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo de fls. 1730/1734, passo à análise da denúncia e pedidos cautelares.



    Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de ACIR FILLÓ DOS SANTOS, como incurso nos artigos 89, ‘caput’, e 90, ‘caput’, da Lei nº 8.666/93 c.c. o art. 62, I, do Código Penal, e no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/67, c.c. o art. 62, I, do Código Penal, todos na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal; [....]; ADAIR LOREDO DOS SANTOS, à época Secretário de Governo de Ferraz de Vasconcelos; NAILDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS e EDSON BUCHENER, previamente conluiados e agindo em concurso e unidade de desígnios, teriam dispensado licitação fora das hipóteses previstas em lei e teriam deixado de observar as formalidades pertinentes a nove dispensas.



    Além disso, entre 04 de agosto de 2014 e 15 de setembro de 2014, no Prédio da Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 315, Jardim Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos, os denunciados ACIR FILLÓ DOS SANTOS, ERITON RODRIGUES DA SILVA, CLAITON ATHAÍDE DOS SANTOS, KARIM YOUSIF KAMAL MOUSTAFA EL NASHAR, MARCIA SOARES DE SOUZA, NAILDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS e EDSON BUCHENER, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, teriam fraudado, mediante ajuste e outros expedientes, o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios 12.736/14 e 13.511/14, com o intuito de obter, para eles e para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.



    Por fim, no dia 24 de julho de 2015, no Prédio da Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, localizada na Rua Ruy Barbosa, nº 315, Jardim Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos, o denunciados ACIR FILLÓ DOS SANTOS, previamente ajustado e com unidade de desígnios com ERITON RODRIGUES DA SILVA, CLAITON ATHAÍDE DOS SANTOS, KARIM YOUSIF KAMAL MOUSTAFA EL NASHAR, MARCIA SOARES DE SOUZA, NAILDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS e EDSON BUCHENER, teria ordenado despesas em desacordo com as normas financeiras pertinentes, efetuando pagamento do valor de R$ 15.000,00 a NAILDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS-ME.



    [...]



    Quanto às demais acusações, o documento de fls. 464 comprova uma série de pagamentos em favor da empresa da denunciada NAILDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em sua maioria de valores próximos de R$ 8.000,00, mas inferiores a esse valor e, também em sua maioria, com dispensa de licitação, não apenas em datas muito próximas, como também quatro pagamentos ocorridos no mesmo dia, além de cinco pagamentos realizados em outro dia, sem prejuízo dos demais pagamentos.



    Os pagamentos da Municipalidade em favor de mencionada denunciada prosseguem nos documentos de fls. 465/471.



    As requisições de dispensa de licitação foram juntadas em fls. 485/500 e foram assinadas pelos denunciados ADAIR LOREDO DOS SANTOS, como Secretário de Governo, e FRANCO DOUGLAS LIMA DIAS, como Secretário de Serviços Urbanos.



    As requisições são de serviços semelhantes e indicam possível fracionamento para se enquadrar na possibilidade de dispensa de licitação.



    A Portaria de fls. 562 comprova a nomeação da denunciada MÁRCIA SOARES DE SOUZA para o cargo de Secretária Adjunto da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.



    O Parecer proferido pela denunciada MÁRCIA SOARES DE SOUZA, como Secretária Adjunta de Assuntos Jurídicos, em fls. 575/579 foi emitido após a realização do Pregão, ou seja, houve evidente inversão de ordem sendo forte indício de fraude.



    Referido Parecer foi acolhido pelo denunciado KARIM YOUSIF KAMAL MOUSTAFA EL NASHAR, como Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos (fls. 580).



    A testemunha Maria Eulália Peres, servidora municipal que atuou em comissão de licitação, em seu depoimento perante o Ministério Público, confirmou a inversão n ordem da licitação, em que antes haveria o pagamento e depois a ordem de pagamento, bem como pagamentos sem observância da efetiva prestação de serviços, nos termos do depoimento de fls. 615/616, sendo que as ordens eram do próprio denunciado ACIR FILLÓ DOS SANTOS, então Prefeito Municipal.



    Dessa forma, há justa causa para a ação penal.



    Com uma exceção.



    Não há nos autos qualquer documento que impute ao denunciado ERITON RODRIGUES DA SILVA a prática dos crimes imputados.



    Isso porque, embora seja Pregoeiro, conforme os documentos acima mencionados, nos Pregões Eletrônicos nos 047/2014 e 053/2014 o Pregoeiro foi o denunciado CLAITON ATHAIDE DOS SANTOS.



    Além disso, em nenhuma das requisições de compras, seja com ou sem licitação, há a assinatura do denunciado ERITON RODRIGUES DA SILVA.



    Por fim, nenhuma das testemunhas ouvidas pelo Ministério Público imputaram ao referido denunciado a prática de qualquer crime.



    A única menção ao denunciado ERITON RODRIGUES DA SILVA foi feita pelo denunciado ADAIR LOREDO DOS SANTOS, perante o Ministério Público, apenas informando que, em razão das fraudes praticadas pelo denunciado ACIR FILLÓ DOS SANTOS, desmontou o departamento de licitações, mantendo apenas os servidores de carreira, entre eles, o denunciado ERITON RODRIGUES DA SILVA (fls. 554). Além disso, quem o informou dos desvios nas licitações que não são objeto desta lide foi, justamente, o denunciado ERITON RODRIGUES DA SILVA (fls. 555).



    Ou seja, a única menção ao denunciado é justamente dele informando ao superior hierárquico a ocorrência de desvios em outras licitações.



    Ante o exposto, RECEBO a denúncia em face de ACIR FILLÓ DOS SANTOS, como incurso nos artigos 89, ‘caput’, e 90, ‘caput’, da Lei nº 8.666/93 c.c. o art. 62, I, do Código Penal, e no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/67, c.c. o art. 62, I, do Código Penal, todos na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal; FRANCO DOUGLAS LIMA DIAS, como incurso no artigo 89, ‘caput’, da Lei nº 8.666/93 c.c. o art. 62, I, do Código Penal; ADAIR LOREDO DOS SANTOS, como incurso no artigo 89, ‘caput’, da Lei nº 8.666/93 c.c. o art. 62, I, do Código Penal; NAILDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, como incursa nos artigos 89, p. único, e 90, ‘caput’, da Lei nº 8.666/93, c.c. o art. 29, ‘caput’, do Código Penal, e no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/67, c.c. o art. 29, ‘caput’, do Código Penal, todos na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal; EDSON BUCHENER, como incurso nos artigos 89, p. único, e 90, ‘caput’, da Lei nº 8.666/93 c.c. o art. 29, ‘caput’, do Código Penal, e no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/67, c.c. o art. 29, ‘caput’, do Código Penal, todos na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal; CLAITON ATHAÍDE DOS SANTOS, como incurso no artigo 90, ‘caput’, da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/67, c.c. o art. 29, ‘caput’, do Código Penal, todos na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal; KARIM YOUSIF KAMAL MOUSTAFA EL NASHAR, como incurso no artigo 90, ‘caput’, da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/67, c.c. o art. 29, ‘caput’, do Código Penal, todos na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal; e MARCIA SOARES DE SOUZA, como incursa no artigo 90, ‘caput’, da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/67, c.c. o art. 29, ‘caput’, do Código Penal, todos na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal.



    Além disso, nos termos acima expostos, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, REJEITO a denúncia em face de ERITON RODRIGUES DA SILVA, como incurso no artigo 90, ‘caput’, da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/67, c.c. o art. 29, ‘caput’, do Código Penal, todos na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal.



    O Ministério Público pleiteia a prisão preventiva de ERITON RODRIGUES DA SILVA e dos acusados ACIR FILLÓ DOS SANTOS, CLAITON ATHAIDE DOS SANTOS e FRANCO DOUGLAS LIMA DIAS.



    Em relação a ERITON RODRIGUES DA SILVA, uma vez que a denúncia foi rejeitada, prejudicado o pedido.



    Quanto aos demais acusados, os delitos imputados aos réus são todos punidos com detenção. Além disso, não exercem mais cargos públicos no Município de Ferraz de Vasconcelos, portanto, não se verifica, ao menos por ora, risco de influência em aliados políticos.



    Com isso, ao menos por ora, não se verifica a necessidade de qualquer medida cautelar em face dos acusados.



    O Ministério Público, por fim, requer a imposição de medidas cautelares em face dos acusados KARIM YOUSIF KAMAL MOUSTAFA EL NASHAR e ADAIR LOREDO DOS SANTOS.



    Da mesma forma, ainda que o acusado Karim exerça o cargo de Vice-Prefeito, não foram demonstrados fundamentos que coloquem em risco o processo para a imposição de qualquer medida cautelar.



    Assim, INDEFIRO os pedidos.



    CITEM-SE os réus para apresentarem resposta à acusação, no prazo de dez dias, oportunidade em que poderão alegar preliminares e tudo de interesse à defesa, bem como arrolar até oito testemunhas.



    Junte-se F.A. atualizada dos acusados com as certidões dos feitos eventualmente nela mencionados.



    Diligenciem-se.



    Como consta na decisão agravada, ao contrário daquilo que apontou o agravante, consta, na decisão de recebimento da denúncia, fundamento idôneo para rejeitar os pedidos preliminares da defesa, e foi prolatada de forma condizente com o momento processual, fazendo expressa referência à presença dos requisitos mínimos na denúncia (art. 41 do CPP), bem como rechaçando a hipótese de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, indicando, com fundamentação idônea, os requisitos de admissibilidade e processabilidade da ação penal, indicado ainda que esta possui as condições legais para o conhecimento e processamento. Essa decisão corrobora os precedentes desta Corte Superior:



    [...]



    Também não se vislumbra nulidade na denúncia, por sua inépcia, atipicidade e falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, haja vista que a exordial acusatória foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 33-72):



    1. Consta do procedimento investigatório criminal (PIC) nº 12/17 que, no período compreendido entre 01 de abril de 2013 a 08 de abril de 2013, nas dependências da Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, localizada na Rua Ruy Barbosa, nº 315, Jardim Romanópolis, naquela cidade e Comarca, ACIR FILLÓ DOS SANTOS, ex-Prefeito Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FRANCO DOUGLAS LIMA DIAS, à época Secretário de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos, ADAIR LOREDO DOS SANTOS, à época Secretário de Governo do Município de Ferraz de Vasconcelos, NAILDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS e EDSON BUCHENER, previamente conluiados e agindo em concurso e unidade de desígnio com, dispensaram licitação fora das hipóteses previstas em lei e deixaram de observar as formalidades pertinentes a 9 (nove) dispensas.



    [...]



    A função precípua dos SECRETÁRIOS MUNICIPAIS participantes do esquema criminoso, entre eles os acusados FRANCO DOUGLAS e ADAIR LOREDO, era a requisição de compras em desconformidade com as necessidades de suas pastas.



    E, após a celebração dos contratos, não realizavam o controle adequado de entrega dos produtos e serviços contratados, limitando-se a receber as notas fiscais, muitas vezes sem lastro, apresentadas pelas empresas.



    [...]



    Os pedidos contaram com a anuência expressa do Secretário de Governo e Administração, ADAIR LOREDO, que, na mesma data, também realizou outros dois (2) pedidos de contratação de serviços de jardinagem e ‘roçamento’.



    [...]



    Ante o exposto, o Ministério Público denuncia:



    [...]



    c) ADAIR LOREDO DOS SANTOS como incurso no artigo 89, caput, da Lei nº 8.666/93, c.c. o artigo 62, I, do Código Penal;



    [...]



    Não é viável, e nem razoável, rejeitar a denúncia, porque ela preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, e nela consta que o agravante, à época, Secretário de Governo do Município de Ferraz de Vasconcelos, e os corréus, no período compreendido entre 1º/4/2013 a 8/4/2013, nas dependências da Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos, previamente conluiados e agindo em concurso e unidade de desígnio, dispensaram licitação fora das hipóteses previstas em lei, e deixaram de observar as formalidades pertinentes a nove dispensas.



    Consta ainda que a função precípua do agravante era, na condição de Secretário Municipal, a requisição de compras em desconformidade com as necessidades de sua pasta, e, após a celebração dos contratos, não realizava o controle adequado de entrega dos produtos e serviços contratados, limitando-se a receber as notas fiscais, muitas vezes sem lastro, apresentadas pelas empresas.



    A peça acusatória preenche, no presente caso, os requisitos de admissibilidade, e, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de medida excepcional, conforme as seguintes ementas: 



    [...]



    Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, porque, não havendo divergência da matéria nesta Corte Superior, e não existindo nenhuma ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia, e ainda estando presentes os requisitos de admissibilidade dessa peça acusatória, então, conforme regra regimental do STJ, cabe ao Ministro relator desde logo julgar o writ.” (doc. eletrônico 12, pp. 4-12; grifos no original).



     



    Vê-se, portanto, que o Magistrado de primeiro grau fez uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória. Tanto que, com relação a um dos codenunciados, entendeu que não haviam elementos mínimos de sua participação nos fatos investigados que justificasse a persecução penal quanto a ele.



    No mais, entendo que a decisão impugnada, do STJ, alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação”. (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011).



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO RECEBIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.



    1. A tese tratada nestes autos diz respeito à eventual nulidade do ato de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação adequada e suficiente, tendo sido apresentada tese subsidiária consistente na possível nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento aos embargos de declaração.



    2. O acórdão de recebimento da denúncia preencheu os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando as razões hábeis ao juízo positivo de admissibilidade da denúncia devido à presença da prova da materialidade do fato supostamente delituoso e indícios suficientes de autoria.



    3. As alegações de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta foram adequadamente rejeitadas pela Corte estadual, sob o fundamento expresso na existência de procedimento administrativo contendo sinais de adulterações e indícios de que ele não teria seguido, em determinados momentos, uma sequência lógica.



    4. Há questões que merecerão análise muito mais detida por ocasião do julgamento da pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público no momento da prolação do julgamento do mérito da pretensão deduzida na denúncia, mas houve substrato fático-probatório mínimo e suficiente para o recebimento da denúncia, a afastar a alegação de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta imputada aos pacientes.



    5. Houve, pois, atendimento às exigências formais e materiais contidas no art. 41, do Código de Processo Penal.



    6. Quanto à segunda tese apresentada na petição inicial deste writ - nulidade do acórdão que manteve a decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração -, não houve qualquer flagrante ilegalidade ou julgamento teratológico no improvimento do agravo regimental.



    7. Habeas corpus denegado.” (HC 92.907/MA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 26/9/2008).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. Na concreta situação dos autos, sem a análise do acervo fático-probatório dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória, bem como não é possível acolher, de imediato, as teses de ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva para determinar o trancamento da ação penal. Precedente.



    4. A autoridade impetrada deixou de apreciar a ‘tese de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação’, tendo em vista que a matéria ‘não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão’, o que impede o imediato exame da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 



    5. O STF já decidiu que não ‘se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade’ (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 171.316 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 4/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a magistrada de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. As demais teses defensivas que demandam dilação probatória devem ser enfrentadas após a instrução processual. 5. Agravo regimental não provido.” (RHC 171.188 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197.157 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014).



    2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 229.063 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/8/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator